Tribunal: TJES
Processo: 5013139-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013139-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON PAULINO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DE ANCHIETA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, valendo destacar que a prisão preventiva foi decretada em 18/04/2016, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, sendo que o réu compareceu nos autos apenas em julho de 2024.

2.
A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos.

3.

Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WEMERSON PAULINO DA COSTA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0002245-90.2011.8.08.0004.

O impetrante alega falta de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz que o não comparecimento do réu, citado por edital, acompanhado de afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a decretação de prisão preventiva. Por fim, sustenta que houve um desencontro de informações entre os sistemas do Estado de Minas Gerais e o Estado de Espírito Santo já que no INFOPEN-ES consta informação de que o acusado se encontra foragido, contudo, o réu está cumprindo pena na APAC de Inhapim/MG, nos autos da Execução Penal de nº 0000421-40.2014.8.08.0021, desde janeiro de 2022. Desta forma, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 9715579).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9790211).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 10018638).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WEMERSON PAULINO DA COSTA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0002245-90.2011.8.08.0004.

O impetrante alega falta de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz que o não comparecimento do réu, citado por edital, acompanhado de afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a decretação de prisão preventiva. Por fim, sustenta que houve um desencontro de informações entre os sistemas do Estado de Minas Gerais e o Estado de Espírito Santo, já que no INFOPEN-ES consta informação de que o acusado se encontra foragido, não obstante estar cumprindo pena na APAC de Inhapim/MG, conforme autos da Execução Penal de nº 0000421-40.2014.8.08.0021, desde janeiro de 2022. Desta forma, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 9715579).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9790211).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 10018638).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Segundo observo dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 158, §3º do CP, sendo a denúncia recebida em 10/04/2013. Consta, ainda, que, diante da não localização do paciente, foi realizada a sua citação por edital em 03/08/2015 e o processo suspenso em 22/03/2017 na forma do art. 366 do CPP.

Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada em 18/04/2016.

No caso dos autos, a prisão foi decretada para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.

Com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, valendo destacar que a prisão preventiva foi decretada em 18/04/2016, tendo o réu comparecido nos autos apenas em julho de 2024.

Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, o réu não compareceu a nenhum ato do processo, sendo sua prisão necessária para a aplicação da lei penal. Vale destacar que a sua evasão do distrito da culpa foi anterior à sua prisão em 2022 no Estado de Minas Gerais. Também não há que se falar desconhecimento da ação penal já que à época dos fatos prestou depoimento da esfera policial e declinou seu endereço. Contudo, não foi localizado para citação.

O magistrado ainda devidamente justificou a manutenção da prisão, ressaltando que
“
até o momento, o acusado não foi citado e, portanto, o processo permanece suspenso. Enquanto o réu não for devidamente citado, os requisitos que justificaram a expedição do mandado de prisão preventiva continuam presentes, incluindo a garantia da ordem pública, a necessidade de instrução criminal e a aplicação da lei penal”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDUTA COMETIDA REITERADAS VEZES. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. As alegações sobre a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, bem como acerca da suposta falha do Estado em localizar o réu para sua citação não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, mostrando-se inviável, portanto, a análise das questões diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância.

3. Caso em que o acusado encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, seu vizinho de 14 anos de idade, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos.

4.
Não bastasse a gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a autoridade policial ter tomado conhecimento dos fatos apurados, encontrando-se, até então, em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 723.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4.
Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada
(i) pelo modus operandi empregado - o réu, em coautoria, motivado por disputa pelo domínio de ponto de venda de droga, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local e horário de grande circulação, contra 5 vítimas, sendo que duas delas vieram a óbito;
e (ii) pelo fato de o réu não ter sido localizado nos endereços constante dos autos, inviabilizando sua citação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. O decurso de tempo de 1 ano entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema. IsSo se dá porque, conforme demonstrado, a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. No que concerne ao pedido de revogação da prisão em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Por fim,
a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.